Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CITAÇÃO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESÍDIA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. Interrompe-se a prescrição com a citação válida, que ocorrerá a partir do despacho que ordena a citação e dentro do prazo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese, não há que se falar em desídia da parte autora na tentativa de citação da requerida, não se sustentando a tese de ocorrência da prescrição.
4. Apelação conhecida e não provida.